Tribunal: TCU
Processo: 006.786/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Paulo de Carvalho Sousa contra o Acórdão 2.405/2022-TCU-2a Câmara que teve como relator o Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Paulo de Carvalho Sousa contra o Acórdão 2405/2022-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em virtude da manutenção nos proventos de parcela judicial relativa a perda inflacionária decorrente da URP, que deveria ter sido absorvida pelos reajustes remuneratórios do cargo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 ao recorrente, por intermédio de seu (s) advogado (s); 9.2.2 à Fundação Universidade de Brasília.